Tribunal: TJBA
Processo: 8044155-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044155-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRENE GONCALVES VITORIO DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLA PASSOS MELHADO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO DE 8 PARCELAS DECORRENTES DE CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. PRETENSÃO DE CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA RECUSA INJUSTIFICADA DE RECEBIMENTO PELO CREDOR.

ART. 335, I, CC.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Diante da controvérsia existente sobre o valor devido, considerando que se trata de parcelas inadimplidas no tempo e modo contratados, deve ser julgada improcedente a ação de consignação em pagamento, pois não demonstrada recusa injustificada de recebimento de valores pelo credor.

2. Não é lícito ao devedor utilizar a ação de consignação em pagamento no intuito de omitir-se do pagamento de encargos contratuais oriundos do inadimplemento, eis que não comprovada a existência de cláusulas abusivas no contrato.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação de nº
8044155-31.2023.8.05.0001
em que é apelante
IRENE GONCALVES VITORIO DE JESUS
e apelada
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente